Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706037-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: KATIA CRISTINA RODRIGUES E SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710400-68.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de KATIA CRISTINA RODRIGUES E SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada, nos seguintes termos: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade" não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais (ID 173629348). O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. À parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, decorrido um ano de suspensão do processo, o prazo da prescrição intercorrente será iniciado, independente de nova decisão. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 55907120), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo ativo para permitir " a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada” (p. 44), considerando que a recorrida aufere renda mensal de mais de R$ 24 mil. Sustenta, em suma, requereu a penhora de 30% do valor recebido a título de aposentadoria do devedor, pois não vê outra possibilidade de recuperação do crédito, devendo a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, tendo em vista que a devedora percebe mais de R$ 24 mil mensal, entre salário e previdência privada, vislumbra-se ausente o risco de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e da subsistência da devedora e de sua família. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a relevância da fundamentação apresentada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que "não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, " (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55907129 e 55907132). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. In casu, apesar de restar demonstrada a probabilidade de direito, não se vislumbra risco pela demora capaz de justificar a medida, porquanto apenas foi deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, se a parte exequente não indicasse bens passíveis de penhora. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator